Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702783-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ARAI APARECIDA DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal DE Justiça, cuja emente é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. CABIMENTO. LEI 8.080/90. APLICABILIDADE RESTRITA AO SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO CUSTEIO DA INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. 1. Apelação do autor contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a custear a internação da parte autora em estabelecimento da rede privada, desde a data da inclusão do autor na lista da Central de Regulação de Leitos, até a data da transferência para hospital da rede pública. 2. O direito à saúde, que inclui o acesso ao sistema hospitalar e ao tratamento adequado, visa garantir o direito à vida, também resguardado pela Constituição, bem como o da dignidade humana, o que impõe ao Poder Público Distrital a obrigação de prestar atendimento médico à população e proporcionar aos que não dispõem de recursos financeiros o efetivo acesso aos tratamentos de que necessitam. 3. Havendo risco ao direito à vida e à saúde, como no caso dos autos, em que o autor encontrava-se em estado gravíssimo, e não dispondo a rede pública de meios para prestar o atendimento vindicado, deve arcar com os custos de internação em UTI da rede privada de saúde. 4. Segundo precedente jurisprudencial desta Corte (...) II. As entidades privadas de saúde só se submetem aos critérios, valores e formas de reajuste e de pagamento da remuneração dos serviços prestados quando integram, em caráter complementar, o Sistema Único de Saúde (SUS). III. Quando atuam fora do Sistema Único de Saúde (SUS), as instituições privadas de saúde, conquanto se submetam à fiscalização do Poder Público, não estão subordinadas a qualquer parâmetro ou limite quanto à remuneração dos serviços prestados, na linha do que estabelecem os artigos 20 a 22 da Lei 8.080/90. IV. À falta de contrato ou convênio com o Poder Público, a tabela do SUS não pode ser imposta coativamente para remunerar atendimento médico-hospitalar prestado por instituição privada de saúde em atendimento a ordem judicial. V. Remessa de ofício e recurso conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.936719, 20120110548648APO, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 256/277) 4. O autor, mesmo antes de buscar atendimento em hospital da rede pública, dirigiu-se ao hospital particular, por opção da família e responsáveis, razão pela qual é inviável compelir o Distrito Federal ao custeio de todo o período de internação, incluídos os dias que o poder público sequer tinha conhecimento da necessidade do paciente. Nesse caso, a obrigação de custear as despesas hospitalares tem início na data da inclusão do paciente na lista de regulação de leitos de UTI da rede pública. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. A autora alega que não pode ser responsabilizada pela demora do recorrido em transferi-la para um hospital público e, portanto, pedem a condenação daquele ao custeio da integralidade das despesas com o Hospital Santa Helena, exonerando-o de todo e qualquer custo, desde a data de entrada no hospital da rede privada. Todavia, deixa de indicar quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não merece prosseguir, pois a turma julgadora, ao condenar o recorrido a custear a internação da parte autora em estabelecimento privado, no período de 12/3/2019 (data da inserção da autora a Central de Regulação de Leitos) até a data da transferência dela para a rede pública de saúde, o fez sob o fundamento de que “Na demanda em exame, os autores, mesmo antes de buscar atendimento em hospital da rede pública, ao menos não consta tal informação nos autos, dirigiram-se ao hospital particular, por opção da família, razão pela qual é inviável compelir o Distrito Federal ao custeio de todo o período de internação, incluídos os dias que o poder público sequer tinha conhecimento da necessidade do paciente”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003